Tribunal: TJDFT
Processo: 0751628-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO GENÉRICO. SUPERVENDIDAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender descontos automáticos em conta corrente referentes a contrato de empréstimo firmados com instituição financeira. A agravante alega situação de superendividamento, afirma ter revogado a autorização de débito automático com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e sustenta a ilegalidade de desconto de “parcela balão” no valor aproximado de R$ 112.000,00. Interpõe, ainda, agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução BACEN no 4.790/2020 autoriza o cancelamento unilateral de débitos automáticos decorrentes de contratos de empréstimo regularmente firmados; (ii) estabelecer se, à luz do Tema 1.085 do STJ, é possível suspender descontos em conta corrente utilizada para recebimento de salário, diante de alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desconto automático em conta corrente constitui forma de pagamento expressamente autorizada pelo mutuário no exercício da autonomia da vontade, não configurando retenção indevida de valores.
4. O Tema Repetitivo 1085 do STJ firmou que são lícitos os descontos em conta corrente de empréstimos comuns, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização do mutuário e enquanto esta perdurar, não se aplicando a limitação da Lei no 10.820/2003. 4.1. Entretanto, não significa que a agravante possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente.
5. A revogação da autorização, nos empréstimos comuns, não se dá de forma incondicionada, devendo o mutuário arcar com as consequências contratuais decorrentes da avença livremente pactuada.
6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 condiciona o cancelamento da autorização de débito à hipótese de não reconhecimento da autorização prévia, nos termos do art. 9o, parágrafo único, não abrangendo cancelamento genérico de cláusula expressamente prevista em contrato válido.
7. A agravante não nega a contratação dos empréstimos nem demonstra vício de consentimento, cláusula abusiva ou irregularidade contratual apta a justificar a intervenção judicial.
8. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), à luz do art. 421 do Código Civil, impõe a observância dos ajustes regularmente firmados, admitindo revisão apenas em hipóteses excepcionais não evidenciadas no caso.
9. A mera alegação de superendividamento não autoriza, em sede liminar, a suspensão de obrigações livremente assumidas, ausente demonstração da probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.
10. Julgado o mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. São lícitos os descontos de empréstimos comuns em conta-corrente utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados.
2. A Resolução BACEN no 4.790/2020 não autoriza o cancelamento unilateral e genérico de débitos automáticos decorrentes de contratos validamente firmados, quando reconhecida a autorização contratual.
3. A alegação de superendividamento, desacompanhada de demonstração de abusividade ou vício contratual, não evidencia a probabilidade do direito apta a ensejar tutela de urgência para suspensão de descontos em conta corrente.